Tribunal: TJMT
Processo: 1019885-05.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019885-05.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDINEY CRISPIM DA CRUZ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PERÍODO DE PENA PROVISÓRIA JÁ DETRAÍDA E COMPUTADA COMO EFETIVAMENTE CUMPRIDA – REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES PERTINENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual obscuridade ou contradição do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rediscutir matéria relacionada à pena provisória, a qual já detraída e computada como pena efetivamente cumprida, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Lindiney Crispim da Cruz
, por seu advogado constituído, opôs os presentes embargos declaratórios (Id 72902462) contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do recurso de agravo em execução n. 1019885-05.2020.8.11.0000, visando suprir pontos contraditórios e obscuros do
decisum
deste Colegiado.

Destaca o embargante que, apesar de esta Corte ter dado parcial provimento ao aludido recurso, não acolheu o pedido de cômputo do período de prisão preventiva para concessão de progressão de regime ao paciente.

Assim, sob sua ótica, o
decisum
seria contraditório e padece de obscuridade porquanto
“embora realmente tenha efetuado a detração, não confirmou o tempo de pena provisória como efetivamente cumprida, visto que no cálculo de liquidação de pena o período de prisão preventiva continua subtraído do montante final da reprimenda”.

Acrescenta que o período em que o embargante permaneceu preso preventivamente não foi utilizado para concessão de qualquer benefício no curso da execução, de modo que todo o período em que ele esteve detido cautelarmente
“foi descontado da soma final da condenação”
contrariamente do que foi consignado no acórdão proferido por este respeitável Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, em síntese, espera ver acolhido os presentes embargados, para que sejam eliminadas as contradições e obscuridades, confirmando-se o tempo de pena provisória como efetivamente cumprida.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Katia Maria Aguilera Rispoli, manifesta-se pela
rejeição
dos embargos opostos, destacando que este Tribunal procedeu conforme os comandos legais, analisando os pedidos externados e decidindo o caso nos seus exatos limites, sem qualquer contradição ou obscuridade a serem sanadas. (Id 74382961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Egrégia Turma:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
Lindiney Crispim da Cruz
, contra o acórdão proferido nos autos do recurso de agravo em execução n. 1019885-05.2020.8.11.0000, julgado por esta Segunda Câmara Criminal, no dia 16.12.2020 (Id 71174463), que nos termos do voto de minha relatoria, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, cuja ementa transcrevo abaixo:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME E DO CÔMPUTO DO PERÍODO DA PENA PROVISÓRIA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – IRRESIGNAÇÃO – PROCEDÊNCIA EM PARTE – RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019 – APENADO CONDENADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO ALÉM DE CRIMES DE ROUBOS ANTERIORES – NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PRINCÍPIO DO FAVOR REI E DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – PERÍODO DE PENA PROVISÓRIA JÁ DETRAÍDA E COMPUTADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À luz da revogação do § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte – ou seja, ainda que se trate de delito de homicídio, mas na forma tentada –, e desde que não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações por crimes comuns. Os períodos em que o agravante permaneceu preso preventivamente já foram contabilizados como pena efetivamente cumprida, inclusive modificada a database para obtenção de benefícios, conforme requerido em primeira instância, de modo que não prospera o inconformismo nesse tocante.”

Como cediço, os embargos declaratórios visam ver suprida eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do acórdão, exigindo, portanto, que esteja embasado em um de tais pressupostos.

No entanto, no caso em comento, os argumentos não se prestam para apontar eventual obscuridade ou contradição do
decisum,
de sorte que, no mérito, assim como exposto pela douta Procuradora, a bem da verdade, o embargante visa tão somente a rediscussão da matéria já amplamente analisada no acórdão embargado.

Primeiramente, no que tange à invocada contradição, destaco que o acórdão é de fácil compreensão, e, sem grandes esforços, a questão ficou devidamente apreciada, conforme se verifica da leitura do aresto inicialmente transcrito.

Ademais, no voto condutor, de minha relatoria, detalhadamente elucidei, no que tange ao inconformismo, que:

“Por outra vertente, o agravante alega que, embora os períodos em que permaneceu preso preventivamente tenham sido detraídos, deveriam ser, na realidade “contabilizados para concessão de benefícios na execução penal”.

Existe plausibilidade na assertiva, contudo, sem aplicabilidade no caso em comento.

Segundo transparece dos autos, o magistrado já atendeu em parte o pleito. Observa-se, nesse tocante, os argumentos do agravante em primeira instância:

“(...) Já última prisão do penitente sucedeu no dia 21/01/2015, sendo esta a data -base para concessão de benefícios, visto que desde então ele se encontra cumprindo regularmente sua reprimenda (fls. 117/118, ref. 1.4 e 93/94, ref. 1.5)

(...)

Isso porque, reitera-se, a última prisão do sentenciado foi efetivada no dia 21/01/2015 e não no dia 15/09/2015, haja vista que ele já se encontrava segregado na oportunidade em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos do processo n.º 16015-86.2010.811.0042, conforme comprova o relatório de prisão de fls. 117/118, ref. 1.4. Assim sendo, a database para concessão de benefícios deve ser retificada para o dia 21/01/2015.

(...)

Ocorre, contudo, que a sanção de 15 anos e 10 meses de reclusão é decorrente do concurso material entre o crime de homicídio qualificado tentado com o de roubo, sendo que pelo primeiro ele foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, e pelo segundo a 10 anos de reclusão (fl. 45/67, ref. 36.1).

Sendo assim, a fração utilizada para progressão de regime pela prática do crime comum deve ser de 1/6. (...).” (Id 58013530, pp. 3-4).

De fato, é cediço que o período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, de modo que não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional. (TJ/MT – Ag. Ex. 0034281-14.2016.8.11.0042, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 13.11.2019).

Entretanto, confere-se da decisão de primeiro grau que o magistrado efetuou a detração, confirmando o tempo de pena provisória como efetivamente cumprida e ainda determinou a alteração da pena-base para efeitos de cálculos de benefícios, para o dia 21.1.2015, individualizou as penas dos crimes de roubo e tentativa de homicídio, e, por conseguinte determinou a realização de novo cálculo de pena, tal qual a pretensão do agravante.

Repita-se:

“O Juízo alterou a data base para 21/janeiro/2015, data da última prisão e, de igual modo, detraiu o período de custódia nos autos 11099-77.2008.811.0042, qual seja, 05/julho/2008 a 11/dezembro/2008 em relação à condenação anterior nos autos 0012558-85.2006.8.11.0042.

De igual modo, procedeu ao recadastramento da condenação nos autos 0010408-87.2013.8.11.0042, individualizando as penas dos roubos e tentativas de homicídios.

Após, foi gerado novo cálculo de pena no seq. 60.”

Portanto, não vejo razão para o inconformismo, mormente porque o agravante nem ao menos especificou em que ponto do decisum reside eventual equívoco ou erro judicial, limitando-se a dizer que deveria ser computado o período de prisão provisória como pena efetivamente cumprida – o que já foi feito.”

Evidentemente, não há qualquer afronta ao disposto no artigo 42 do Código Penal, como dito pelo agravante, pois como exaustivamente visto foi efetuada a detração penal, confirmando-se o tempo de pena provisória como efetivamente cumprida e ainda alterada a pena-base para efeitos de cálculos de benefícios, para o dia 21.1.2015, após individualizadas as penas dos crimes de roubo e tentativa de homicídio, bem como, procedeu-se com a realização de novo cálculo de pena, tal qual a pretensão do ora embargante.

Dessarte, entendo que a alegação de obscuridade ou contradição manifesta apenas o inconformismo do embargante em relação à decisão exarada, visando rediscutir questão amplamente analisada e já resolvida, de sorte que outra há de ser a via recursal eleita pelo embargante, não o presente recurso de embargos de declaração.

Pelo exposto, portanto, concluo que a irresignação defensiva não se funda nas condições exigidas pelo artigo 620 do Código de Processo Penal, sendo certo que os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita à matéria já analisada, de modo que, a pretensão aqui não se amolda em nenhuma das hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021